Tribunal: TJSP
Processo: 2132388-66.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO . Peticionários que esperam a desconstituição da condenação alegando haver manifesta contrariedade às provas dos autos. Ação revisional manejada como segunda apelação, constituída quase que totalmente de mera transcrição das razões recursais, em razão de mera manutenção do inconformismo com o desfecho da ação penal. Impossibilidade. Acórdão que não se mostra "desastroso" ou

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO . Peticionários que esperam a desconstituição da condenação alegando haver manifesta contrariedade às provas dos autos. Ação revisional manejada como segunda apelação, constituída quase que totalmente de mera transcrição das razões recursais, em razão de mera manutenção do inconformismo com o desfecho da ação penal. Impossibilidade. Acórdão que não se mostra "desastroso" ou "uma heresia jurídica" como afirmado pelos peticionários. Classificação jurídica do delito suficientemente escorada nas provas dos autos, pela palavra das vítimas e perfeitamente compatível com a prova técnica. Penas dosadas em conformidade com a lei e com ampla fundamentação idônea. Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada para substituição de uma interpretação jurisprudencial por outra ou para alterar ponto de discricionariedade motivada do Magistrado. Revisão indeferida.